Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-25.2019.8.11.0052
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000385-25.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA LUIZ SEGANTINI - CPF: 992.101.261-49 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (RECORRIDO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000385-25.2019.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco/MT

Recorrente(s):

Adriana Aparecida Luiz Segantini

Recorrido(s):

Unimed Vale do Jauru Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APENDICECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DEMORA ESTEJA RELACIONADA COM A DEMORA EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe a autora provar o fato constitutivo de seu direito.

2. A Promovente, em suas razões recursais, afirma que a demora na realização da cirurgia foi em virtude na recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento, sendo somente realizado após a assinatura do termo de responsabilidade e assunção de dívida. Diante das fortes dores abdominais e de todo o transtorno de esperar a cirurgia, requer a indenização pelo dano moral.

3. Em análise das provas anexadas aos autos, não há qualquer comprovação de que a demora na realização da cirurgia tenha sido ocasionada pela demora na autorização da cirurgia. Registro que o informante, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, afirmou que após a entrada no hospital ocorrida no dia 26/01/19 às 00:00/00:30, entre uma a uma hora e meia de atendimento, os médicos já haviam diagnosticado o quadro de apendicite e a indicação de cirurgia, não sendo o procedimento autorizado pelo plano de saúde, fato que o levou a assinar o termo de responsabilidade e assunção de dívida. Ocorre que pelo relato do informante, irmão da autora, este termo foi assinado ainda na madrugada, quando foi confirmada a indicação da cirurgia. Se assim é, não haveria qualquer óbice para a realização do procedimento, já que o pagamento, em tese, já estava assegurado pelo termo. Com isso, está mais que evidente que mesmo com a assinatura do termo, ainda assim houve a demora para a realização da cirurgia, o que comprova que esta demora não estava relacionada com a autorização pelo plano de saúde, mas sim diante dos tramites do próprio hospital, que não é parte nesta demanda.

4. Já quanto a alegação de que a Autora passou mais de oito horas sentindo fortes dores abdominais, tenho que o documento referente a prescrição médica, constante do id 104349456, pagina 02, consta que ás 00h35min a autora foi medicada com profenid intravenoso; às 00h53min com buscopan composto injetável e às 00h33min com dramin injetável e as 04 horas da manhã do dia 27/01 a Autora recebeu outra unidade injetável de buscopam, tramal e plasil, o que refuta a tese que o dano moral está comprovado por todo o sofrimento da Reclamante até a realização da cirurgia.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
No caso “sub judice”, a parte requerida logrou êxito em demonstrar que autorizara os procedimentos médicos realizados pela reclamante, como demonstra em documentos juntados em movimentações de Id. 23360147, 23360148, 23360150 e 23360151. Portanto, não se observa a falha na prestação de serviço aventada e, em consequência, não há ocorrência de qualquer ilícito indenizável capaz de ensejar uma condenação por danos morais. Há de ser dito que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o impede de demonstrar o seu direito e apresentar ou produzir as provas que o atestam, o que não ocorreu nos autos.
Nesse sentido, veja-se que os documentos indicados pela parte autora (contrato de assunção de dívida e contrato de assistência médica) como sendo aqueles que demonstrariam que a autora teve de assumir um dívida porque o réu teria se negado a autorizar o procedimento, não dizem nada a respeito de tal tese. Tais documentos apenas dizem que, no caso de não haver cobertura para alguns procedimentos, a autora deveria responsabilizar-se pelo pagamento.

Veja-se que a inversão do ônus da prova não impõe que se exija do réu a demonstração de que não houve autorização ou de de que a autora só veio a ser submetida aos procedimentos depois de várias horas, cerca de 8 horas. Tais fatos deveriam ser demonstrados pela autora, o que não ocorreu neste caso.

No que tange à demora no atendimento, não há nos autos qualquer elemento de que a demora tenha sido ocasionada pela falta de autorização ou qualquer ato imputável à parte requerida. Veja-se que, neste ponto, não se está sequer a cogitar se houve demora efetiva ou não, mas se, tendo havido demora, tal demora se deveu à conduta negligente da parte ré. Nesse ponto, a prova caberia à parte autora porque não se pode exigir da ré que demonstre ter sido negligente.

É verdade que houve a oitiva de um informante, mas, pelo fato de as declarações dele não serem corroboradas com quaisquer elemento mínimo dos autos, não há de se lhe conferir efeitos, por se tratar de informante mesmo.
Assim, a situação dos autos é suficiente para afastar a alegação autoral de ocorrência de abalo de caráter moral, pois restou comprovado materialmente que os procedimentos médicos foram devidamente autorizados pela requerida. Dessa maneira, não há que se falar em danos morais
.”

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021